Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-24.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802129-24.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ROSEMARY MARIA MIRANDA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NULIDADE DA CITAÇÃO.
REJEITADA. PREJUDICAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade da citação.
N
ão há como acolher a alegação de nulidade processual, por ausência de citação do Município de Santarém, uma vez que o próprio Ente Municipal reconhece o recebimento pela Procuradoria da Fazenda Municipal da comunicação eletrônica por intermédio do sistema PJE, pelo que se reputa atendido o disposto no art. 242, § 3º do CPC. Ademais, não houve demonstração de prejuízo para que seja declarada a nulidade.
Preliminar rejeitada.

2. Prejudicial de prescrição quinquenal.
O STJ, no
REsp nº 1254456 PE (Tema 516)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.
Tendo
a Apelada sido aposentada em 03.04.2018 e a ação ordinária sido ajuizada em 13.03.2020, não houve o decurso do prazo prescricional.
Prejudicial rejeitada.

3.

Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a obrigação dos Apelantes de realizar o pagamento da licença prêmio não usufruída pela Apelada.

4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, é devida ao servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. No caso em exame, a Autora demonstrou o direito ao recebimento de dois períodos de triênio pelo período em que laborou nos Municípios Recorrentes, inicialmente no Município de Santarém e, posteriormente, em Mojuí dos Campos, Município desmembrado, onde continuou exercendo o cargo efetivo de professora. Desta forma, é devida a conversão em pecúnia, eis que não houve o gozo ou pagamento do triênio na ocasião da aposentadoria.

6.
Não há razões para a redução da responsabilidade de cada ente municipal, uma vez que a Apelada cumpriu o tempo de serviço para aquisição de dois triênios não usufruídos em ambos os Municípios Apelantes. Por esta razão, deve ser mantida a condenação dos Recorrentes.

7. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0802129-24.2020.8.14.0051) interpostas pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM E MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS contra
ROSEMARY MARIA MIRANDA SOUSA,
em razão da sentença
proferida pelo M.M.
Juízo de Direito da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada pela Apelada.

Na origem, a Apelada propôs a ação aduzindo, em síntese, que foi aposentada pelo Regime Geral de Previdência, por tempo de contribuição decorrente do exercício do cargo de professora, número do benefício 1762705432, com data de início de Benefício em 03/04/2018, conforme Certidão PIS/PASEP emitida pelo INSS.

Afirmou que o tempo de serviço/contribuição que ensejou sua aposentadoria, foi exercido inicialmente sob a gestão do Município de Santarém-PA, desde 02/02/1998, quando foi efetivada mediante aprovação em concurso, até 31/12/2012, pois a partir desta data houve a emancipação do Município de Mojuí dos Campos-PA, mantendo-se no quadro do funcionalismo deste, nos termos do art. 7º, da Lei 6.268/1991, conforme termo de opção assinado, até passar para inatividade.

Prosseguiu aduzindo que requereu junto ao Município de Mojuí dos Campos, em 31/03/2016, a concessão de licença prêmio (Protocolo 056, livro 01, fls. 115), por período de 90 dias, não obtendo sequer resposta por parte da administração. Do mesmo modo, em 13/08/2018 requereu novamente sua licença prêmio, a qual novamente não foi respondida.

Disse que passou à inatividade de maneira que não houve mais oportunidade para o gozo de licenças prêmios adquiridas. Descreveu que durante todos os anos de serviço efetivo, credenciou-se para aquisição de 04 (quatro) licenças prêmios, tendo gozado apenas 2 (duas), sendo que faltaram os períodos de 02/02/2008 a 01/02/2013 e 02/02/2013 a 01/02/2018.

Requereu a condenação dos Réus ao pagamento de indenização referente às licenças prêmio não usufruídas.

Conforme certificado pelo Juízo de origem, não houve apresentação de contestação, o que ensejou a decretação da revelia, sem aplicação de seus efeitos materiais.

Sobreveio sentença com a seguinte parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito para reconhecer o direito da autora de perceber os valores atinentes à licença prêmio em pecúnia, do período de 02/02/2008 a 01/02/2013 e 02/02/2013 a 01/02/2018, desde a data do requerimento administrativo, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde o inadimplemento, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a ser apurado em sede de liquidação.

Tendo vista que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais (...)

Em razões recursais, o Município de Santarém sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, pois a comunicação eletrônica foi endereçada para a Procuradoria da Fazenda Municipal, ao passo que deveria ser direcionada à Procuradoria Geral do Município, por ser o órgão responsável pela defesa do Ente Público em causas que não possuam natureza fiscal, tal como ocorre na presente demanda.

Aduz que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre a exoneração da Apelada e a propositura da ação.

No mérito, aduz que, no período em que a Apelada foi servidora pública no Município de Santarém, requereu o gozo de licença prêmio somente uma vez, em 28/03/2007, referente a 1998 – 2003, o qual foi gozado de 01 a 31 de agosto de 2007, inexistindo qualquer registro de outros requerimentos e que, a Recorrida, ao se tornar servidora do município de Mojuí dos Campos, a partir de 11.12.2012, a obrigação de conceder o gozo ou a pecúnia de licença prêmio passou a ser do município que foi criado.

O Município de Mojuí dos Campos interpôs apelação, aduzindo que o período descrito na petição inicial pela Apelada de 2009 a 2013, corresponde ao período em que prestava serviços para o Município de Santarém, antes de fazer a opção para mudança de município, após o desmembramento do município mãe, conforme dicção da Lei nº 6.268/1999, não podendo ser responsabilizado por dívidas oriundas do Município de Santarém.

Assevera que o pedido de conversão da licença prêmio em pecúnia não possui previsão legal e que a Administração pública deve observar o princípio da legalidade.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando a pretensão dos Apelantes e requerendo o não provimento dos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

Inicialmente, não há como acolher a alegação de nulidade processual, por ausência de citação do Município de Santarém, uma vez que o próprio Ente Municipal reconhece o recebimento pela Procuradoria da Fazenda Municipal, pelo que se reputa atendido o disposto no art. 242, § 3º do CPC:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

(...)

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Além disto, não houve aplicação dos efeitos materiais da revelia, tendo o Juízo de origem analisado os requisitos necessários ao deferimento do pedido de pagamento da licença prêmio pretendida pela Apelada. Também não há arguição de matéria de fato que enseje a produção de provas, mas tão somente a matéria de direito suscitada pelo Recorrente a ser apreciada perante este Juízo
ad quem.

Desta forma, ante a ausência da demonstração de prejuízo, não há razões para declaração de nulidade. Neste sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1774909 PR 2018/0275914-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Assim
, rejeito
a preliminar de nulidade processual.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O STJ, no
REsp nº 1254456 PE (Tema 516)
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de licença-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Senão vejamos os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT.
CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC
. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes MaiaFilho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes
. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso em análise, observa-se que a Apelada foi aposentada em 03.04.2018 (id. 8755248 - Pág. 2). Considerando que a ação ordinária foi ajuizada em 13.03.2020, portanto, dentro do prazo de cinco anos, restando clara a inocorrência da prescrição.

Desta forma,
rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a obrigação dos Apelantes de realizar o pagamento da licença prêmio não usufruída pela Apelada.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Corte Superior. Para ilustrar, confira-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA. Apelação Cível nº 0803458-97.2020.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 12.12.2022) (grifei)

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. I –
É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.
II- Servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005. III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II – Segurança parcialmente concedida

(TJPA. 1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09. Publicado em 2019-04-26) (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19. Publicado em 2020-11-17).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1-
Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia; 2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração; 3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ
;

4- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada

parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício.

(TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05) (grifei).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei, é devido o pagamento de licença prêmio não usufruídas pela servidora, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

No caso em exame, a autora demonstrou o direito ao recebimento de dois períodos de triênio pelo período em que laborou nos Municípios Recorrentes, inicialmente no Município de Santarém e, posteriormente, em Mojuí dos Campos, Município desmembrado, onde continuou exercendo o cargo efetivo de professora. Desta forma, é devida a conversão em pecúnia, eis que não houve o gozo ou pagamento do triênio na ocasião da aposentadoria.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 9368061):

(...) Dessa maneira, a luz da jurisprudência do C. STJ, entendo que a servidora possui direito a indenização pecuniária referente ao período de licenças prêmios não gozadas, independente de requerimento quando ainda estava na ativa, sob pena de ser reconhecido o enriquecimento sem causa em prol da Administração Pública (...)

Por fim, não há razões para reduzir a responsabilidade de cada ente municipal, uma vez que a Apelada cumpriu o tempo de serviço para aquisição de dois triênios não usufruídos em ambos os Municípios Apelantes. Por esta razão, deve ser mantida a condenação dos Recorrentes.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22
de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023